Tribunal: TJDFT
Processo: 0703025-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRESA DE TELEFONIA. BLOQUEIO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. BLOQUEIO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré: a) a restituir ao autor por cobrança indevida o valor de R$ 205,94, b) a pagar o valor de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais, pelo bloqueio indevido dos serviços; e, c) a cumprir o contrato entabulado com a autora nos moldes da oferta.
2. Nas razões recursais, a empresa recorrente alega que não cometeu ato ilícito por haver previsão contratual entre as partes acerca da cobrança e a negativação do nome do recorrido foi uma hipótese de exercício regular do direito do credor. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ou ao menos para reduzir o valor da indenização. Contrarrazões apresentadas (ID 18900393).
3. De início, cabe ressaltar que o presente caso trata-se de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê que o fornecedor de serviços fica vinculado à oferta que anuncia para os consumidores e deverá responder pelos eventuais vícios. “Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”.
4. Nessa linha, conforme fundamentado na sentença, a ré descumpriu o contrato firmado entre as partes (ID 18900084, Pág. 2) devendo ser condenada a cumpri-lo nos moldes da oferta anunciada.
5. Igualmente mostra-se correto o entendimento constante da sentença de que a ré emitiu faturas em desacordo com contrato, gerando o direito de restituição em dobro para a autora, seguindo a inteligência do parágrafo único do artigo 42 do CDC. Logo, evidenciada a cobrança indevida, correta a condenação da empresa a devolver em dobro para a autora os valores pagos indevidamente, totalizando R$ 205,94.
6. De outra sorte, a teor do artigo 188 do Código Civil, não configura como ato ilícito praticado pela ré o bloqueio dos serviços prestados à consumidora, uma vez que houve flagrante atraso no pagamento por parte da autora. Como se verifica dos autos, a fatura do mês de outubro (ID 18900084, Pág. 3) foi paga tão somente no início de novembro (ID 18900085, Pág. 1) e a fatura de novembro (ID 18900084, Pág. 5) foi paga apenas em dezembro (ID 18900085, Pág. 2).
6. Assim, no contexto apresentado, a parte recorrente agiu naquele momento no seu exercício regular de direito como credor, pois a cobrança antes da sentença era presumidamente legítima. Portanto, cabe a reforma da sentença tão somente no tocante à condenação por danos morais ao fundamento de bloqueio indevido dos serviços.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença tão somente para excluir a condenação por danos morais.
8. Custas recolhidas. Sem honorários pela sucumbência parcial e recíproca.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.